Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706789-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELVANDA MARTINS DA CONCEICAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Em suas razões, a agravante argumenta que juntou aos autos a declaração de hipossuficiência, bem como outros documentos que comprovam a impossibilidade de custear as despesas do processo. Argumenta que possui renda mensal líquida no valor de R$ 3.035,63 (três mil e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos), conforme demonstrativo de pagamento em anexo, e que este montante é inferior a três (3) salários mínimos e abaixo dos dez (10) salários, considerados por diversos Tribunais como suficientes para concessão de justiça gratuita. Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária, sendo dispensado do recolhimento do preparo, conforme isenção legal, com imediata antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois consta da decisão agravada que o não pagamento das custas processuais importará na extinção do feito. Entretanto, quanto ao outro requisito, a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra relevância das razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus arts. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Da análise dos documentos colacionados pela recorrente nos autos de origem (ID no 116314940, 116314942, 116317599, 116317599) verifica-se que a agravante é servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com renda bruta no valor de R$ R$ 3.631,86 (três mil seiscentos e trinta e um mil e oitenta e seis centavos) e líquida no valor de R$ 3.025,16 (três mil e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), conforme contracheque referente ao mês de dezembro de 2021, o que evidencia, a princípio, capacidade financeira da requerente para arcar com o valor das custas processuais. Sobre o tema já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1409697, 07236867620218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator